Tribunal: STF
Processo: ARE 1313348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM ARGUIDAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO DO DECRETO -LEI 4.481/42 – INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 240, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE – NATUREZA INDUSTRIAL DA ATIVIDADE ACESSÓRIA. 1. Não merece conhecimento a matéria que não foi alegada em contestação, sob pena de violação do princípio que veda a supressão de instância e a inovação recursal. 2. O texto do art. 11, do Decreto -Lei nº 4.481/42, estabelece a possibilidade de que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) cobre diretamente as contribuições que lhe são cabíveis. 3. A cobrança das contribuições para os serviços sociais encontra -se excetuada da previsão do art. 149, §4º, da Constituição da República, pela disposição expressa do art. 240. 4. O caráter de prestação de serviços da atividade não pode afastar sua natureza empresarial, eis que prestada em caráter corporativo, de outras entidades empresariais. 5. Honorários majorados em grau recursal. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III; 149; 165, § 5°, III; 195, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nesta esteira, fácil notar que essa contribuição foi estabelecida para todos os estabelecimentos com caráter industrial. E ainda que afirme textualmente se tratar de mera prestadora de serviços, é fácil verificar que a sociedade empresária cuida de prestar serviços apenas dentro de outras empresas, em caráter de restaurante corporativo. Neste cenário, entendo que razoável o entendimento do juízo a quo, no sentido de reconhecer que se trata sim de atividade industrial, eis que voltada a seu caráter acessório. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC E AO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. ACÓRDÃO BASEADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. Os parâmetros do acórdão para entender pela possibilidade de tributação foram o Código Civil e a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo que se aplica a mesma orientação fixada na Súmula 636/STF (caráter infraconstitucional de eventual ofensa constitucional). Agravo regimental ao qual se nega provimento.(AI nº 604.632/SP – AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/2/2011)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SENAC. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. Dissentir-se quanto ao enquadramento da agravante, empresa prestadora de serviço, dentre aquelas que devem recolher, a título obrigatório, contribuição para o SESC e para o SENAC, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie. Ofensa indireta à Constituição. Inviabilidade do extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.(RE nº 553.053/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 1º/4/08)
    Ainda no mesmo sentido: RE nº 1.249.797/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/2/20; ARE nº 1.204.637/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/19; ARE nº 1.194.474/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente